Tribunal: STF
Processo: Rcl 48383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Transporte Excelsior Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, que, nos Autos nº 0100574-56.2019.5.01.0343, indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida na ADPF 381, Rel. Min. Gilmar Mendes (doc. 12).
    2. A parte reclamante narra que o autor da demanda trabalhista pleiteia, pelo desempenho da função de motorista carreteiro, o pagamento de horas extras e “integrações de valores recebidos a títulos de comissão, diárias de viagens, entre outros”, direitos que são objeto da Convenção Coletiva dos motoristas carreteiros da cidade de Barra Mansa/RJ. Afirma que apresentou defesa pautada (i) na aplicação do art. 62, I, da CLT, A aplicação do art. 62, I, da CLT, para que seja reconhecido o trabalho externo do motorista carreteiro e, desta forma, a não obrigatoriedade de controle de jornada; e (ii) na aplicação do parágrafo segundo da Cláusula Sétima da Convenção Coletiva da categoria, para excluir o pagamento de horas extras caso seja reconhecido o pagamento de comissões.
    3. Sustenta, assim, que o ato reclamado afronta a ordem, determinada na ADPF 381, de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC) de “todos os processos que discutem a validade da norma coletiva, independentemente do direito trabalhista restringido ou limitado, desde que não seja constitucionalmente estabelecido, deverão ficar sobrestados até o julgamento do mérito da repercussão geral”. 
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do Processo nº 0100574-56.2019.5.01.0343 e, ao final, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada ou, caso não se entenda pela imediata suspensão, para que “seja concluída a fase instrutória, contudo, suspendendo a prolação de sentença até conclusão da ADPF 381.”
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 18).
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    8. Em 19.12.2019, o Min. Gilmar Mendes, vislumbrado que a matéria objeto da ADPF 381 é análoga à do Tema 1.046 da repercussão geral, determinou nos autos da ação de controle abstrato a suspensão de “todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”.
    9. No caso em exame, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da ré de suspensão processual, pois resta incontroversa a existência de vínculo empregatício entre as partes, não se aplicando ao caso em testilha o ADPF 381/19”. 
    10. Embora pareça equivocado o fundamento utilizado, observa-se que não se declarou no ato reclamado a (in)validade da Convenção Coletiva dos motoristas carreteiros da cidade de Barra Mansa/RJ. Ademais, o andamento do processo na origem, obtido no sítio eletrônico do TRT da 1ª Região, revela que, por enquanto, foi determinada apenas a realização de atos de instrução, de modo que não é possível extrair, na atual fase em que se encontra o feito, questão acerca da validade de qualquer norma coletiva. Desse modo, não procede o alegado descumprimento da suspensão nacional determinada no paradigma invocado. No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida pelo Min. Dias Toffoli na Rcl 48.373, proposta pela mesma empresa reclamante nestes autos.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte atribuir valor à causa.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator